Tribunal: TJSP
Processo: 1024091-12.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – ISSQN e IPTU – Período de 2014 a 2017 – Lançamentos feitos no Processo Administrativo SEI no 60176.2019/000718-8 - Alegada distribuição disfarçada de lucros - Prova que competia ao Fisco demonstrar, como fato impeditivo do direito pleiteado pela autora – Entidade assistencial sem fins lucrativos - Imunidade tributária -

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – ISSQN e IPTU – Período de 2014 a 2017 – Lançamentos feitos no Processo Administrativo SEI no 60176.2019/000718-8 - Alegada distribuição disfarçada de lucros - Prova que competia ao Fisco demonstrar, como fato impeditivo do direito pleiteado pela autora – Entidade assistencial sem fins lucrativos - Imunidade tributária - Presunção legal - CF, art. 150, VI, letra c - Laudo pericial que confirma a regularidade da política de remuneração da autora – Prevalência pelo critério técnico e objetivo adotado que afasta a mera alegação - Honorários sucumbenciais fixados por escalonamento, conforme as faixas mínimas do art. 85, § 3o, do CPC, sobre o valor da causa de R$121.000.000,00, em maio de 2022. Recurso provido.